Tribunal: TJSP
Processo: 1008017-64.2021.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Execução Fiscal – Taxa de Localização e Funcionamento de Estabelecimento - Inaptidão da pessoa jurídica perante a receita federal que, a princípio, não é fundamento suficiente para que se conclua pela sua inatividade – Caso concreto no qual, contudo, tal inaptidão se deu especificamente em razão da inexistência de estabelecimento, o que demonstra suficientemente a ausência de fato gerador da taxa

Ementa:
Execução Fiscal – Taxa de Localização e Funcionamento de Estabelecimento - Inaptidão da pessoa jurídica perante a receita federal que, a princípio, não é fundamento suficiente para que se conclua pela sua inatividade – Caso concreto no qual, contudo, tal inaptidão se deu especificamente em razão da inexistência de estabelecimento, o que demonstra suficientemente a ausência de fato gerador da taxa e permite a extinção da execução fiscal – Recurso improvido